Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702802-37.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELISANGELA DE OLIVEIRA LIMA OZORIO PINTO APELADO: ELISANGELA DE OLIVEIRA LIMA OZORIO PINTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por BRB Banco de Brasília S.A. e por Elisangela de Oliveira Lima Ozório Pinto contra sentença (ID 55396085) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Elisângela de Oliveira Lima Ozório Pinto contra BRB Banco de Brasília S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consoante dispositivo transcrito: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a nulidade dos empréstimos de crédito consignado 2022/12823-0 e contrato n. 15118233-7; 2. CONDENAR a parte requerida a restituir a autora os valores descontados do empréstimo, de forma simples, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 3. DECLARAR indevido o valor descontado da parte autora de R$ 6.139,71 por meio de IOF e “Seguro” retidos indevidamente pelo banco requerido em função dos contratos de empréstimos fraudulentos n. 2022/12823-0 e n. 15118233-7; 4. CONDENAR a requerida a restituir o valor de $ 6.139,71 por meio de IOF e “Seguro” referentes contratos de empréstimos fraudulentos n. 2022/12823-0 e n. 15118233-7; 5. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 [três mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [art. 240 do Código de Processo Civil]. Em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte requerente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Destaca-se que, em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora opôs embargos de declaração (ID 55396087). Na sequência, a autora apresentou petição dirigida ao r. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 55396089), na qual destacou a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes e pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a exclusão do seu nome do referido cadastro. Os embargos de declaração foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 55396098). No mesmo pronunciamento, o r. Juízo de origem esclareceu que o pedido de tutela de urgência deveria ser apreciado pelo juiz natural. A autora apresentou nova petição dirigida ao r. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 55396102) para reiterar o pedido de tutela provisória de urgência e para formular pedido de tutela de evidência. O r. Juízo de origem esclareceu que, após a sentença, os pedidos devem ser dirigidos ao Tribunal (ID 55396103). Nas razões recursais (ID 54842797), o apelante/réu BRB Banco de Brasília S.A. pleiteia, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a tutela provisória de urgência, concedida na origem e confirmada na sentença, não produza efeitos. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Ainda preliminarmente, impugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à autora. No mérito, afirma não ter responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial. Pontua que as operações foram realizadas em dispositivo celular autorizado e em conformidade com o perfil da cliente. Sustenta que houve culpa exclusiva da autora. Argumenta que os fatos não causaram danos morais à autora e que não estão presentes pressupostos ensejadores da sua responsabilidade. Diante das razões recursais, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. sentença recorrida seja reformada a fim de que os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados improcedentes. Intimada (ID 55396099), a apelada/autora apresentou contrarrazões (ID 55396104), nas quais pugna pelo desprovimento no recurso. Na sequência, a autora interpôs apelação (ID 55396106). Nas razões recursais (ID 55396106), a apelante/autora pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que seja determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, sustenta que o réu deve ser condenado a lhe restituir a quantia de R$1.854,39 (um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), que teria sido debitada de forma fraudulenta do seu crédito em cheque especial. Afirma que o valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser majorado. Pontua que os fatos narrados lhe causaram danos psicológicos. Além disso, argumenta que inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após a concessão de tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos em seu contracheque e em sua conta bancária, justifica a majoração da reparação. Diante das razões recursais, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que a r. sentença recorrida seja parcialmente reformada para condenar o réu lhe restituir a quantia de R$1.854,39 (um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), debitada de seu cheque especial, e para majorar a reparação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Intimado (ID 55396108), o apelado/réu apresentou contrarrazões (ID 55396109), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Encaminhados os autos a este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) (ID 55396110), o processo foi distribuído aleatoriamente a esta Relatoria (ID 55432389). A apelante/autora apresentou petição (ID 55544072), na qual informa que além de ter incluído seu nome em cadastros de inadimplentes, o apelante/réu voltou a descontar do seu contracheque e da sua conta bancária as parcelas dos contratos de empréstimo declarados nulos em sentença. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil (CPC)[1] e do art. 87, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT)[2], incumbe ao Relator apreciar os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de tutela provisória de urgência no âmbito recursal. De acordo com o art. 1.012, § 1o, V, do CPC[3], a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, de forma que eventual apelação não terá, em regra, efeito suspensivo. Entretanto, é possível que o apelante pleiteie a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma prevista nos §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC[4]. No mesmo sentido, dispõe o art. 251, II, do RITJDFT[5]. Sobre a possibilidade de formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a doutrina[6] aponta: Para a apelação, o art. 1.012, § 3o, do CPC prevê que o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por simples requerimento dirigido ao relator, quando a apelação já tiver sido distribuída (II) ou dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição e distribuição do recurso, hipótese em que será o requerimento livremente distribuído, ficando o relator que o receber prevento para o exame e julgamento da apelação (I). Em relação ao pedido de tutela provisória de urgência em sede recursal, a doutrina[7] esclarece: Segundo o inciso II do art. 932, do Novo CPC, é incumbência do relator apreciar o pedido de tutela provisória (antecipada, cautelar e da evidência) nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Ainda que o dispositivo seja omisso nesse sentido, a regra também se aplica ao reexame necessário. Por uma questão de isonomia, a mesma regra deve ser aplicada ao pedido de efeito suspensivo, como, inclusive, consta em alguns artigos do Novo Código de Processo Civil (art. 1.012, § 3o; art. 1.019, I; art. 1.026, § 1o, e art. 1.029, § 5o). Assim, por questão de isonomia, deve ser aplicada ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência com base no art. 932, II, do CPC, a mesma sistemática adotada quando deduzido requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. 3. Conforme relatado, o apelante/réu pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência concedida à autora (determinação de suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos em contracheque e em conta bancária da autora). O parágrafo único do art. 995 do CPC[8] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, o apelante/réu pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, fundamentação correlata a referido pedido a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, o art. 1.010 do CPC[9], exige como requisitos da petição de apelação, além dos pedidos, a apresentação das razões correlatas. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso na hipótese. 4. A apelante/autora pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada ao réu a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, para concessão de tutela provisória de urgência no âmbito recursal, deve ficar demonstrada, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 299, parágrafo único, 300, caput, e 932, II, do CPC. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela apelante/autora. Na origem (ID 55396079), a autora informou que, apesar da concessão de tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos em seu contracheque e em sua conta bancária, o réu lhe enviou notificação sobre a possibilidade de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes se não realizasse o pagamento das parcelas dos referidos contratos. Na sequência, a autora apresentou nova petição (ID 55396082) a fim de comprovar a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente em razão dos contratos impugnados (ID 55396083). No particular, a apelante/autora afirma que seu nome foi inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes em razão de débitos referentes aos contratos n. 15118233-7 e n. 2022/12823-0, impugnados no processo em razão de alegada fraude. De acordo com o enunciado n. 479 da súmula do c. STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Os elementos constantes nos autos, após regular instrução processual, indicam a ocorrência de fraude na celebração dos contratos de empréstimo n. 15118233-7 e n. 2022/12823-0, o que demonstra a probabilidade do direito da autora ao sinalizar que a inscrição em cadastro de inadimplentes é indevida. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a manutenção injustificada do nome da autora em cadastro de inadimplentes pode causar ofensa aos seus direitos da personalidade, notadamente ao nome, à imagem e à honra. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos cumulativos que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 5. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela apelante/autora para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), o réu exclua o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) [3] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) [4] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [5] Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) [6] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.572. [7] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.416. [8] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [9] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.